Tribunal: TJES
Processo: 5011284-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ENDEREÇO INCORRETO NO ACÓRDÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos
contra acórdão que denegou ordem em habeas corpus impetrado para reconhecer nulidade do ingresso policial em domicílio e revogar prisão preventiva decretada pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35). O embargante sustenta a existência de erro material, contradição e obscuridade no julgado, requerendo a correção do endereço dos fatos, o esclarecimento sobre a suposta residência diversa e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão incorreu em
erro material
quanto ao endereço do local dos fatos;
(ii) analisar se há
contradição ou obscuridade
interna na decisão embargada;
(iii) definir se os embargos podem ser utilizados para
rediscutir o mérito
do habeas corpus e obter prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme art. 619 do CPP, destinam-se à correção de erro material, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

4. O
erro material
é aquele derivado de equívoco evidente, que não implica reexame do mérito, sendo cabível sua correção de ofício ou mediante embargos (STJ, REsp 1.987.106/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 5/5/2022). Constatada a indicação incorreta do endereço dos fatos, impõe-se a devida retificação.

5. Contradição sanável
é apenas a interna ao julgado, existente entre fundamentos e dispositivo, e não entre a decisão e as provas dos autos ou outros precedentes (STJ, AgInt no REsp 1.283.547/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 31/10/2018). Ausente tal incoerência lógica no acórdão embargado.

6. Obscuridade
ocorre quando a redação da decisão impede a compreensão de seu conteúdo (Renato Brasileiro de Lima,
Manual de Processo Penal
, 9. ed.). No caso, a decisão é clara quanto às razões de manutenção da prisão preventiva e à inexistência de nulidade no ingresso domiciliar.

7. A alegação de que o acórdão deixou de enfrentar todos os argumentos da parte não prospera, pois o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada fundamento quando já tenha motivo suficiente para decidir (STJ, AgRg no AREsp 1.577.361/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 10/2/2020).

8. O inconformismo da parte com o resultado não autoriza a rediscussão do mérito por meio dos embargos declaratórios (STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 12/4/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos parcialmente providos
, apenas para corrigir o erro material referente ao endereço do local dos fatos, mantendo-se inalterada a decisão que denegou a ordem de habeas corpus.

Tese de julgamento:

1. É cabível a correção de erro material em embargos de declaração quando demonstrado equívoco evidente sem necessidade de reexame do mérito.

2. A contradição sanável deve ser interna ao julgado, não se confundindo com divergência entre decisão e provas.

3. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso de embargos de declaração com efeito infringente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.987.106/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 5/5/2022; STJ, AgInt no REsp 1.283.547/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 31/10/2018; STJ, REsp 1.892.644/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 31/8/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.577.361/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 10/2/2020; STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 12/4/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011284-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO CARLOS PASSOS NASCIMENTO

COATOR: Vara Juiz das Garantias 5ª Região

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ENDEREÇO INCORRETO NO ACÓRDÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou ordem em habeas corpus impetrado para reconhecer nulidade do ingresso policial em domicílio e revogar prisão preventiva decretada pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35). O embargante sustenta a existência de erro material, contradição e obscuridade no julgado, requerendo a correção do endereço dos fatos, o esclarecimento sobre a suposta residência diversa e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em erro material quanto ao endereço do local dos fatos; (ii) analisar se há contradição ou obscuridade interna na decisão embargada; (iii) definir se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o mérito do habeas corpus e obter prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme art. 619 do CPP, destinam-se à correção de erro material, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

4. O
erro material
é aquele derivado de equívoco evidente, que não implica reexame do mérito, sendo cabível sua correção de ofício ou mediante embargos (STJ, REsp 1.987.106/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 5/5/2022). Constatada a indicação incorreta do endereço dos fatos, impõe-se a devida retificação.

5. Contradição sanável
é apenas a interna ao julgado, existente entre fundamentos e dispositivo, e não entre a decisão e as provas dos autos ou outros precedentes (STJ, AgInt no REsp 1.283.547/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 31/10/2018). Ausente tal incoerência lógica no acórdão embargado.

6. Obscuridade
ocorre quando a redação da decisão impede a compreensão de seu conteúdo (Renato Brasileiro de Lima,
Manual de Processo Penal
, 9. ed.). No caso, a decisão é clara quanto às razões de manutenção da prisão preventiva e à inexistência de nulidade no ingresso domiciliar.

7. A alegação de que o acórdão deixou de enfrentar todos os argumentos da parte não prospera, pois o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada fundamento quando já tenha motivo suficiente para decidir (STJ, AgRg no AREsp 1.577.361/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 10/2/2020).

8. O inconformismo da parte com o resultado não autoriza a rediscussão do mérito por meio dos embargos declaratórios (STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 12/4/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos parcialmente providos, apenas para corrigir o erro material referente ao endereço do local dos fatos, mantendo-se inalterada a decisão que denegou a ordem de habeas corpus.

Tese de julgamento:

1. É cabível a correção de erro material em embargos de declaração quando demonstrado equívoco evidente sem necessidade de reexame do mérito.

2. A contradição sanável deve ser interna ao julgado, não se confundindo com divergência entre decisão e provas.

3. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso de embargos de declaração com efeito infringente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.987.106/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 5/5/2022; STJ, AgInt no REsp 1.283.547/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 31/10/2018; STJ, REsp 1.892.644/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 31/8/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.577.361/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 10/2/2020; STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 12/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTÔNIO CARLOS PASSOS NASCIMENTO
em face do Acórdão que denegou a ordem pleiteada pelo ora embargante.

Nas razões recursais apresentadas (ID nº 16325174), o embargante aduz, em suma, que há erro material, contradição e obscuridade no acórdão impugnado, alegando que constou endereço diverso do local dos fatos, que o embargante não residia no local onde ocorreu a diligência, bem como a menção genérica da existência de denúncias anônimas, relatos de disparos de arma de fogo e tentativa de fuga dos suspeitos como supostas fundadas razões para o ingresso policial em domicílio.

Diante disso, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os referidos vícios, com o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do presente recurso, para que seja regularizado o vício apontado acerca do local da prisão, porém, afastando o pleito de revogação da prisão preventiva,
uma vez que inexistentes os vícios alegados (ID nº 16632366).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTÔNIO CARLOS PASSOS NASCIMENTO
em face do Acórdão que denegou a ordem pleiteada pelo ora embargante.

Nas razões recursais, o embargante aduz, em suma, que há erro material, contradição e obscuridade no acórdão impugnado, alegando que constou endereço diverso do local dos fatos, que o embargante não residia no local onde ocorreu a diligência, bem como a menção genérica da existência de denúncias anônimas, relatos de disparos de arma de fogo e tentativa de fuga dos suspeitos como supostas fundadas razões para o ingresso policial em domicílio.

Diante disso, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os referidos vícios, com o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do presente recurso, para que seja regularizado o vício apontado acerca do local da prisão, porém, afastando o pleito de revogação da prisão preventiva, uma vez que inexistentes os vícios alegados.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. NULIDADE DAS PROVAS E DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. PRESENÇA DE CRIANÇA NO LOCAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, após conversão da prisão em flagrante, sob alegação de nulidade da prisão e das provas em razão de ingresso irregular em domicílio, bem como de ausência dos requisitos da prisão preventiva. Pleito de revogação da custódia cautelar, com ou sem aplicação de medidas alternativas, além da desclassificação da conduta para o art. 28 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao domicílio do paciente, com consequente nulidade da prisão e das provas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para uso próprio na via estreita do habeas corpus; (iii) determinar se subsistem os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é válido em crimes permanentes, como o tráfico de drogas, desde que haja fundadas razões, o que se verifica diante de denúncias anônimas, relatos de disparos de arma de fogo e tentativa de fuga dos suspeitos ao avistarem a guarnição.

4. A alegação de nulidade das provas exige revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

5. A desclassificação para uso próprio também demanda dilação probatória, inviável na presente ação constitucional.

6. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, apetrechos relacionados ao tráfico e presença de criança no local.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

8. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade dos fatos e da periculosidade evidenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando fundado em razões objetivas que indiquem situação de flagrante em crime permanente.

2. O habeas corpus não comporta exame de teses que demandem revolvimento fático-probatório, como a desclassificação da conduta para uso próprio.

3. A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta da conduta, quantidade e variedade de drogas apreendidas e risco à ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 302, 303 e 312; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/3/2021; STJ, AgRg no HC 987.232/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 14/5/2025, DJEN 20/5/2025; TJES, HC nº 5013680-65.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 02/2/2024; TJES, HC nº 5002011-15.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 12/4/2023; TJES, HC nº 5007142-39.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 28/3/2022.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

O erro material é aquele “
decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão
” (STJ, REsp: 1987106 BA 2021/0288110-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022).

Por sua vez, no que se refere à contradição, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que ocorre “
quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si
”.

Com efeito, “
a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
” (AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Já com relação à obscuridade leciona o renomado autor que “
ocorre quando não há clareza na redação da decisão judicial, de modo que não é possível que se saiba, com certeza absoluta, qual é o entendimento exposto na decisão
”. (Ibid, p. 1532)

Fixadas tais premissas, compulsando os autos verifico que, de fato, constou como local dos fatos endereço diverso.

Assim, considerando a existência de erro material, faz-se necessária a retificação do local da prisão no voto, que passa a conter a seguinte redação:

No caso em apreço, conforme se observa da leitura dos autos originários, policiais militares receberam informações sobre intensa movimentação relacionada ao tráfico de entorpecentes em uma residência situada no
bairro Camata, município de Pedro Canário/ES
, além de denúncias sobre disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os agentes visualizaram três indivíduos nos fundos do imóvel que, ao perceberem a presença da guarnição, tentaram empreender fuga em diferentes direções, sendo alcançados e contidos após perseguição. Foram encontrados no local, conforme Auto de Apreensão acostado na ação originária, 53 (cinquenta e três) buchas de substância análoga à maconha, 25 (vinte e cinco) pinos de substância com características de cocaína, 179 (cento e setenta e nove) pedras de crack, um pedaço de crack pesando 24,77 gramas e uma porção de crack pesando 23,51 gramas, além de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) em espécie, uma balança de precisão e um pacote de material de embalo.

Por outro lado, no que se refere aos demais vícios apontados, sem razão o embargante.

Da leitura do julgamento, depreende-se que não constou ser o embargante residente do local onde ocorreu a diligência, mas apenas estar ele no referido local quando da abordagem, como se observa dos excertos abaixo transcritos:

O impetrante sustenta a existência de violação de domicílio, afirmando, em suma, que os agentes invadiram a
residência em que se encontrava
, sem mandado judicial e sem fundadas razões prévias para justificar o ingresso.

Destaco que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

Desse modo, sendo o tráfico de drogas crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e considerando as denúncias recebidas pela guarnição policial de que
indivíduos estariam realizando o comércio de entorpecentes no local
, aliadas à informação dos agentes policiais de que os
réus empreenderam fuga quando eles chegaram ao local
, restaram demonstradas, ao menos em uma análise perfunctória, as fundadas razões para a entrada no domicílio, sendo outros indicativos relacionados às provas que envolveram a abordagem incompatíveis com o rito abreviado do presente writ. (...)

Assim, não vislumbro, ao menos nesta via, a ilicitude da prova indiciária, como defende o impetrante. (...)

Cumpre destacar, igualmente, ser a prisão cautelar necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como da presença de uma criança de seis anos na
residência onde ocorreram os fatos
. (grifo nosso)

Tampouco há que se falar em fundamentação genérica quanto às fundadas razões para o ingresso policial em domicílio, como defende o embargante, consoante o trecho supracitado.

Registro que, “
na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
” (STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Ademais, “
é cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
” (STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Depreende-se, portanto, que inexistem os vícios apontados pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o seu nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para, corrigindo o erro material, alterar o local dos fatos, mantendo, contudo, a denegação da ordem.

É como voto.